Tribunal: TJDFT
Processo: 0714228-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DO AUTOR PERANTE A SOCIEDADE. DIVERSAS PASSAGENS POR CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AGRAVANTE. PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA. EXCLUSÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu trazia consigo, para fins de difusão ilícita, cinco porções de maconha, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
3. Constatado o envolvimento do apelante em vários episódios de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive com processo criminal transitado em julgado, revela-se correta a negativação da circunstância judicial referente a sua conduta social.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Afasta-se a agravante do artigo 62, inciso IV, do Código Penal, em razão de sua incompatibilidade com o crime de tráfico de drogas. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.